Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. PLANILHA DE DÉBITO. DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. DEDUÇÃO DE JUROS. PRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO JUDICIAL DO BEM. DESNECESSIDADE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Estando defeituosa a peça inicial, deverá o juiz oportunizar à parte que promova a devida correção por meio de emenda à petição inicial no prazo legal. Não sanado o vício, atrai-se a aplicação da orientação legal disposta no art. 330 e art. 485, I, todos do CPC, para extinguir o processo, sem resolução do mérito.
2. Não há que se falar em intimação pessoal da parte autora, visto que a extinção ocorreu por indeferimento da inicial, uma vez que não houve o cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial. A intimação pessoal do autor é pressuposto legal decorrente da extinção referente ao artigo 485, incisos II e III, do CPC, conforme estabelecido no parágrafo 1o do referido artigo.
3. Em conformidade com dispositivos legais, assim como com precedentes desta egrégia Corte de Justiça, entende-se que, em se tratando de ação de busca e apreensão, os únicos requisitos necessários para o regular prosseguimento do feito, encontram-se dispostos no art. 2o, § 2o e art. 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/69, sendo estes, a comprovação de mora do devedor, bem como, o contrato estabelecendo o vínculo entre as partes.
4. Dessarte, por ausência de previsão legal, a apresentação de planilha contendo a discriminação das parcelas vencidas e vincendas, com a respectiva dedução de juros contratuais, figura-se dispensável à propositura de ação de busca e apreensão.
5. Do mesmo modo, embora seja imprescindível que o autor da ação de busca e apreensão proporcione os meios necessários para a apreensão efetiva do bem, em homenagem ao princípio da cooperação, o fato de o apelante ter deixado de indicar os nomes dos depositários judiciais do bem não implica necessariamente extinção do feito por indeferimento da inicial, pois a informação não é pressuposto essencial à propositura da ação.
6. Precedentes: Acórdão 1235639, 07257035620198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Acórdão n.1184530, 07127113720188070020, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 16/07/2019; Acórdão n.1160732, 00028180320178070019, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 29/03/2019; Acórdão n.1146418, 07284296820178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 14/02/2019; etc.
6. Apelação provida. Sentença tornada sem efeito.